Tribunal: TJES
Processo: 5012224-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012224-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

AGRAVADO: COMPREX MAQUINAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à preclusão incidente sobre a impugnação do índice de atualização monetária do débito em cumprimento de sentença.

2. A decisão está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, que é firme no sentido de que “
há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária
” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.).

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012224-17.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.

ADVOGADO : MARCELO ACIR QUEIROZ.

RECORRIDO : COMPREX MAQUINAS E SERVICOS LTDA.

ADVOGADOS : VICTOR ATHAYDE SILVA E OUTROS.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por COMPREX MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA., rejeitou o pedido apresentado pela empresa ora Agravante/Executada, acerca da aplicação da taxa SELIC como referencial da correção monetária e juros de mora da condenação.

A Agravante aduz, em síntese, que (i) deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização monetária do valor da condenação existente no título executivo judicial exequendo; (ii) trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não recai a preclusão.

Pois bem.

Não assiste razão à Recorrente.

Conforme se extrai dos autos, na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte Agravante ao pagamento de
(i)
R$ 41.212,00 (quarenta e um mil e duzentos e doze reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso (15/04/2009), em razão da perda total do veículo envolvido no acidente;
(ii)
R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso (15/04/2009), em razão da terceirização de serviços para realização de suas atividades; e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, reduzidos em 50% (cinquenta por cento), decorrentes de ação indenizatória de acidente de trânsito ajuizada em
28.04.2010
.

A exequente, ora Agravada, apresentou os cálculos dos valores devidos atualizados pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), disponibilizados no site deste e. TJES, perfazendo o montante de
R$ 307.295,43
(ID 3908568).

Na r. decisão agravada (ID 3908573), o juízo de origem rejeitou as alegações de excesso de execução formuladas pela Executada/Agravante, como “questão de ordem pública”, pela não utilização da taxa SELIC para atualização do débito, ao fundamento de que a Executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no tempo oportuno, de modo que a questão estaria preclusa.

A decisão está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, que é firme no sentido de que “
há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária
” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.).

Por oportuno, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o pedido de aplicação da Lei n. 11.960/2009 quanto ao índice de correção monetária já havia sido afastado em anterior agravo de instrumento, ocasião na qual se manteve a incidência do IGP-M. O Tribunal de origem, portanto, reconheceu a preclusão da matéria.

2.
Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes
.

3. Ressalta-se que o fato de a Lei n. 11.960/2009 ser norma processual de aplicabilidade imediata é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em vista que a decisão que manteve a aplicação do IGP-M é posterior a esse diploma normativo, inclusive tendo ele sido apreciado na decisão transitada em julgado.

4. O erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta.

5.
Na hipótese dos autos, a discordância do agravante diz respeito a um dos critérios de cálculo - índice de correção monetária aplicado -, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1862394/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei 11.960/2009 “não foi aduzido na impugnação, nem na decisão agravada”, razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4.
Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de origem, in verbis, “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês”, e que somente o fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos).

5.
É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

6. “O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora” (EDcl no AgRg no REsp 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AgRg no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AgRg no REsp 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 11/11/2014).

7.
"É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019).

8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 01/07/2021)

Nesse contexto, considerando que (i) às fls. 896/897, a Agravante foi intimada para se manifestar dos cálculos apresentados pela Exequente/Agravada e que, conforme certidão de fl. 898-verso, manteve-se silente, bem como que (ii) diante da inércia da executada, em decisão anterior à decisão agravada, o juízo de origem já havia atualizado o débito, determinado o bloqueio de valores e, ainda, que já havia se manifestado sobre o excesso de execução, verifica-se que a impugnação ao índice de atualização monetária, em momento posterior, encontra-se preclusa.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)